Tribunal: TJBA
Processo: 8041497-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041497-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JOSEFA ALVES DE JESUS MAGALHÃES

Advogado(s)
:
BRUNA MANNRICH

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DE CÁLCULOS PARA LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NÃO JUSTIFICADA. NECESSIDADE, APENAS, DE CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento formulado pela Executada,
CREFISA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sob o argumento de complexidade dos cálculos necessários para apuração do valor exequendo. A Instituição financeira também invocou a Exceção de Pré-executividade para impugnar o valor da Execução afora por
JOSEFA ALVES DE JESUS MAGALH
Ã
ES
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada complexidade dos cálculos justifica a liquidação por arbitramento, conforme o art. 509 do CPC; e (ii) avaliar a adequação do uso da Exceção de Pré-executividade para impugnar o valor exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, é cabível,
somente
, quando expressamente determinada na sentença, convencionada entre as partes, ou exigida pela natureza do objeto da liquidação. No caso
sub examine|
, não se verifica nenhuma dessas condições, pois a apuração do valor depende, apenas, de cálculo aritmético, ainda que complexo, e não de provas adicionais.

A Exceção de Pré-executividade é instrumento de defesa restrito a matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. Não se mostra apropriada para discutir a exatidão do valor exequendo, quando a
demanda
requer análise contábil aprofundada,
consoante
entendimento consolidado pelo STJ e doutrina especializada.

A alegação de incapacidade técnica para realizar os cálculos aritméticos por parte da Executada, é infundada, considerando que se espera que uma entidade do setor bancário possua condições de
desenvolver
operações de revisão de juros e outros encargos contratuais básicos.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 509, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.309.552/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2014.

___________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041497-03.2024.8.05.0000, tendo como Agravante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, figurando como Agravada JOSEFA ALVES DE JESUS MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.